Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732421-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, NATSU NITEROI VEICULOS E SERVICOS LTDA. APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Natsu Niterói Veículos e Serviços Ltda. e RMR Veículos Peças e Serviços Ltda. contra a sentença (id 33107701) proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta pelos apelantes contra Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 33107706). O apelado apresentou contrarrazões, após regularmente citado, mas o fez sem a devida juntada de procuração que confere poderes ao Advogado subscritor (id 33107731). Ante o exposto, intime-se o apelado para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, e ratificar o ato praticado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator